Tribunal: TJBA
Processo: 8052835-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8052835-37.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTES: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A E OUTRA

ADVOGADO: FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB: BA15664-A)

AGRAVADO: JOSÉ PIMENTEL FERREIRA

ADVOGADO: GISVALDO GOMES DE ARAÚJO JÚNIOR (OAB: BA75844-A)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos apresentados pelas Executadas com anuência do Exequente, fixando o valor do débito em R$ 91.900,57
(noventa e um mil, novecentos reais e
cinquenta
e sete centavos).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é admissível a limitação da indenização do seguro DPVAT ao teto de 40 salários mínimos vigentes à época do acidente, ocorrido em 1987; estabelecer se é possível a modificação do índice de correção monetária aplicado no cálculo do valor exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tentativa de limitar o valor executado ao teto legal vigente, à época do sinistro, configura afronta à coisa julgada, pois a matéria foi definitivamente decidida no título executivo judicial.

4. A rediscussão do
quantum debeatur
em sede de cumprimento de sentença viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

5. O pleito subsidiário de modificação do índice de atualização monetária foi acolhido pelo Juízo de origem, reduzindo o valor da execução, inexistindo interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 505, 507 e 1.019, I; Lei 6.194/74, art. 3º, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2042219/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.09.2022, DJe 22.09.2022.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8052835-37.2025.8.05.0000
, tendo como Agravantes a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A E OUTRA
, sendo Agravado
JOSÉ PIMENTEL FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.